Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES PESSOAS JURÍDICAS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. USO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. FATURAMENTO. NÃO SE CONFUNDE. ATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há inovação recursal e é admissível o agravo de instrumento cujos fundamentos devolvidos ao Tribunal nas razões recursais faram apresentados ao Juízo a quo e apreciados na decisão recorrida.
2. O bloqueio de saldo de conta bancária não se confunde com penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no artigo 866 do Código de Processo Civil, mormente quando inexiste evidências de que a quantia penhorada comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica executada.
3. A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil tem a finalidade de resguardar o “sustento do devedor e de sua família”, conforme o próprio texto da lei, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, proteção destinada à pessoa física, não extensível à pessoa jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.